Tribunal: TJBA
Processo: 8070621-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8070621-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: NATAIANE MUNIZ DE BARROS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO PRADO ALVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUMADO-BA

Advogado(s)
:

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDUTA DA PACIENTE EM ATITUDE DE VIGILÂNCIA EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO. JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM. PERICULOSIDADE E HABITUALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LAUDOS MÉDICOS PRETÉRITOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ NATURAL DA CAUSA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de Nataiane Muniz de Barros, presa em flagrante no dia 12.11.2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006), ocorrido supostamente nas imediações de instituição de ensino.

1.1. Consta do Auto de Prisão em Flagrante, que, por volta das 10h, policiais militares, após receberem informações sobre intenso tráfico de drogas na Praça João Romão, nas imediações do Colégio Roberto Santos, e sobre o envolvimento da Paciente, deslocaram-se ao local, onde a encontraram em frente a imóvel desabitado, em atitude de vigilância. Durante a abordagem, foi constatado comportamento nervoso e evasivo, bem como a existência de bolsa vermelha posicionada à sua frente, que aparentava ser por ela monitorada. No interior do referido objeto foram apreendidas aproximadamente, 19g (dezenove gramas) de cocaína e 36g (trinta e seis gramas) de maconha, além da quantia de R$ 87,15 (oitenta e sete reais e quinze centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública diante do risco de reiteração; e (ii) analisar se o quadro de saúde da Paciente autoriza a substituição da custódia por prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, embora excepcional, é legítima quando baseada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e necessidade da medida para impedir reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP, sendo compatível com o princípio da presunção de inocência.

4. O decreto prisional apresenta fundamentação idônea, ancorada na habitualidade criminosa da Paciente, sua atuação conhecida no tráfico de entorpecentes em localidade próxima
a escola pública e indícios de envolvimento em outros procedimentos sigilosos
, circunstâncias que evidenciam periculosidade e justificam a medida extrema.

5. A gravidade concreta da conduta, tráfico de maconha e cocaína, substâncias fracionadas e acondicionadas para venda, dinheiro em espécie e vigilância direta sobre os entorpecentes, reforça a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, diante do risco de disseminação de drogas entre adolescentes.

6. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), fracionados para venda. Mais grave ainda é o risco de reiteração delitiva. Conforme destacado pelo Juízo
a quo
, a Paciente responde a outros procedimentos e é apontada como contumaz na prática delitiva na região, o que denota uma propensão à prática criminosa incompatível com a liberdade provisória.

7. A alegação de enfermidade (tetraparesia espástica) não foi acompanhada de prova técnica atual e conclusiva da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, tampouco da imprescindibilidade de auxílio permanente de terceiros, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar.

8. Laudos médicos apresentados são antigos, com conteúdo repetitivo e sem informações clínicas relevantes que demonstrem agravamento ou incompatibilidade com o regime prisional, além de o juízo de origem ter constatado, durante a audiência de custódia, que a Paciente demonstrou compreensão, comunicação e autonomia, o que contraria a tese de grave debilidade física ou psíquica.

9. A aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP) revela-se inadequada diante da gravidade do crime, da habitualidade delitiva e do risco concreto à ordem pública, não sendo suficientes para conter eventual reiteração criminosa.

10. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos legais e a necessidade da segregação, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

11. O princípio da confiança no juiz natural do processo atribui especial relevância à avaliação do magistrado
a quo
, que, em contato direto com a custodiada, observou a ausência de sinais de extrema debilidade física ou mental e a aptidão para o cumprimento da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
conhecido - ordem denegada.

Teses de julgamento
: “
1.
A prisão preventiva é cabível quando baseada em elementos concretos que evidenciem habitualidade delitiva, gravidade da conduta e risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP”; “
2
. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova técnica atual e idônea de que a custodiada não pode receber tratamento adequado no estabelecimento prisional ou necessita de cuidados permanentes de terceiros”; “
3
. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade concreta da infração e o risco de reiteração delitiva indicam a necessidade da custódia cautelar”; e “
4.
Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a legalidade da prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXI; CPP, arts. 5º, II, 310, II, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280 da repercussão geral); STJ - AgRg no HC: 848928 GO 2023/0302368-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 11/12/2023, T5 – Quinta Turma.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de H
abeas Corpus
nº 8070621-94.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente
Nataiane Muniz de Barros e
como impetrado o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer do
mandamus
e denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,